Tribunal: TJSP
Processo: 2121496-64.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Arguição de omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui aos embargos de declaração efeitos eminentemente infringentes, aqui e no geral defesos – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2121496-64.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é
embargante DANIELE MARIA MARECHAL, é embargada SÔNIA MURGILO
CICHINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2121496-64.2020.8.26.0000/50000 Barueri
Voto no 14815
Embargos de Declaração Cível no 2121496-64.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Daniele Maria Marechal
Embargado: Sônia Murgilo Cichini
Comarca: Barueri
Juiz (a): Bruno Paes Straforini
Embargos de declaração Agravo de instrumento
Ação de cobrança
Fase de cumprimento de
sentença Arguição de omissão Inocorrência
Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas
Inconformismo que atribui aos embargos de
declaração efeitos eminentemente infringentes, aqui
e no geral defesos Prequestionamento implícito
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 82/88) que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pela embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que
o julgado colegiado é omisso por desconsiderar as “provas trazidas
pela Embargante, considerando que restou demonstrado que a
Embargada exerce hoje cargo de sócia em empresa que presta
serviços de corretagem, ou seja, não recebe apenas proventos
oriundos de sua aposentadoria” (fls. 02). Pugna pelo afastamento do
vício apontado e pela reforma do acórdão.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2121496-64.2020.8.26.0000/50000 Barueri
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido,
negar provimento ao agravo de instrumento interposto pela
embargante, nos termos da ementa a seguir transcrita:
“Agravo de instrumento Ação de cobrança Fase de
cumprimento de sentença
Decisão recorrida que
declarou insubsistente a penhora levada a efeito na conta
de recebimento da aposentadoria da executada e
determinou
o
imediato
desbloqueio
dos
valores
bloqueados Inconformismo da exequente no tocante à
desconsideração da possibilidade de flexibilização da
regra de impenhorabilidade Embora não se desconheça
o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça que,
conferindo interpretação restritiva ao artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil (correspondente ao art.
649, inc. IV, do CPC/73), admite a flexibilização da regra
de impenhorabilidade, a situação aqui retratada não se
reveste das condições indispensáveis à relativização
pretendida pela exequente Hipótese concreta dos autos
que não demonstra que o bloqueio de parte da
remuneração não prejudica a subsistência digna do
devedor e de sua família Decisão recorrida mantida
Recurso desprovido”.
A situação trazida pela embargante
não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer
vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão recorrido apreciou
de forma clara e expressa todos os fundamentos que levaram ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2121496-64.2020.8.26.0000/50000 Barueri
desprovimento do recurso interposto pela embargante.
Ademais,
diferentemente
do
que
sustenta a embargante, o julgado colegiado não padece de omissão
por desconsiderar as “provas trazidas pela Embargante” que, na sua
óptica, demonstram que “a Embargada exerce hoje cargo de sócia
em empresa que presta serviços de corretagem, ou seja, não recebe
apenas proventos oriundos de sua aposentadoria” (fls. 02).
Daniel Amorim Assumpção Neves
ensina que a omissão que legitima o ingresso dos embargos de
declaração “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se
manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 9a edição,
Editora Juspodivm, Salvador: 2017, págs. 1.698 e 1.700).
O vício apontado pela embargante não
se enquadra na referida hipótese, já que não se volta a ponto ou
questão relevantes sobre as quais o órgão julgador deveria ter se
manifestado, mas concerne tão somente a temas que foram
interpretados pelo julgado colegiado de forma diversa daquela
pretendida pela embargante.
Neste aspecto, saliente-se que a
convicção judicial formada a partir da análise e da interpretação dos
fatos e documentos apresentados no processo de forma diversa
daquela pretendida pela parte não constitui, por razões óbvias,
omissão.
Observe-se, por oportuno, que o
acórdão recorrido, de maneira bastante clara e didática, consignou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2121496-64.2020.8.26.0000/50000 Barueri
que “os documentos carreados aos autos demonstram que a
agravada percebeu, a título de aposentadoria, o equivalente a R$
998,00, em dezembro de 2019 (fls. 61 dos autos originários), e R$
1.039,00 no mês subsequente (fls. 62), o que evidencia a higidez da
declaração de insubsistência da penhora dos ativos financeiros na
ordem de R$ 966,09 (fls. 64/65)”.
Não por outra razão é que o D. Juízo
de origem, ao analisar os extratos bancários acostados aos autos,
considerou inexistir “aporte financeiro outro que não o depósito dos
proventos recebidos pela executada a título de aposentadoria”, o
que, sem prova em contrário, demonstra que “a referida conta é
utilizada apenas para recebimento dos proventos da executada”.
A alegação de que a embargada
“exerce hoje cargo de sócia em empresa que presta serviços de
corretagem, ou seja, não recebe apenas proventos oriundos de sua
aposentadoria” (fls. 02) não infirma os fundamentos lançados no
acórdão recorrido, sobretudo porque a situação aqui retratada não se
reveste das condições indispensáveis à relativização da regra de
impenhorabilidade pretendida pela embargante.
A uma, porque, a flexibilização da
regra de impenhorabilidade das verbas salariais apenas tem
cabimento quando, em situações excepcionais, a hipótese concreta
dos autos demonstra que o bloqueio de parte da remuneração não
prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família (REsp no
1.673.067/DF, Min. Nancy Andrighi, j. em 12 de setembro de 2017),
o que não se verifica in casu.
Na mesma linha, por ocasião do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2121496-64.2020.8.26.0000/50000 Barueri
julgamento do REsp no 1.514.931/DF, o Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino considerou que “a regra geral da impenhorabilidade
dos valores depositados na conta bancária em que o executado
recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do
CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se
revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua
família”.
A duas, porque, do processado,
observa-se que o D. Juízo de origem deferiu a “penhora dos lucros
que couberem à executada Sonia Murgilo, sócia da empresa descrita
às fls. 136/137, sobre o faturamento da aludida empresa, até o teto
da dívida aqui reclamada”, o que, embora não se confunda com o
objeto deste recursal, apenas demonstra que a embargante pode se
valer tanto que se valeu de outros meios hábeis à satisfação do
crédito perseguido.
Assim, os argumentos expendidos nos
embargos de declaração revelam a nítida intenção de contrariar a
fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte,
rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a atribuir aos
embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios em questão não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2121496-64.2020.8.26.0000/50000 Barueri
do Código de Processo Civil.
Nada há também a ser prequestionado,
até porque o artigo 1.025 do Código de Processo Civil é expresso ao
proclamar o prequestionamento implícito, a tornar despicienda a
oposição com finalidade prequestionadora, como no caso sob exame.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator